Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717688-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERNANDES LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cláudia Fernandes Lopes contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento (proc. no 0703110-78.2025.8.07.0014) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 231620069, págs. 1-3). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 73078932), uma vez que versa sobre tutela provisória de urgência. 3. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento, viabilizando a manifestação dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO